Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-86.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004031-86.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SINOP FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 29.134.435/0001-00 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (APELANTE), HAUT CONSTRUCOES METALICAS EIRELI - CNPJ: 24.563.203/0001-54 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1004031-86.2021.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Sinop Fit Academia Ltda. e outro

Embargado:
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1004031-86.2021.8.11.0015 – Sinop

Embargantes:
Sinop Fit Academia Ltda. e outro

Embargado:
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sinop Fit Academia Ltda. e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1004031-86.2021.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes defendem a existência de omissão no tocante a aplicação do CDC no caso vertente, apoiado na teoria finalista, conforme entendimento jurisprudencial, mormente por se tratar de vulnerabilidade técnica.

Seguem defendendo, que o v. acórdão também foi omisso quanto abusividade dos encargos moratórios, nos termos do art. 413, do C. Civil, independente da aplicação do CDC na espécie.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 204113195), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a definição de consumidor está insculpida no art. 2º do CDC, in verbis: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Assim, percebe-se que o próprio CDC já deixou assente que tanto a pessoa física, como a jurídica, podem ser consideradas consumidoras, restando aos operadores do direito definir mais especificamente o conceito de destinatário final.

Contudo, adoto o entendimento predominante de que a legislação consumerista não se aplica nos casos em que o recurso financeiro têm por objetivo fomentar a atividade empresarial da parte, consoante visto na espécie.

Na verdade, a questão encontra-se pacificada no âmbito do c. STJ, sendo a jurisprudência daquela Corte uníssona no sentido de que não se aplica o CDC no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, até porque a estrutura metálica contratada é para utilização em academia franqueada, não havendo que se falar em vulnerabilidade técnica
, senão vejamos: A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte Superior, a saber: “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” ( AgRg no AREsp n. 557.718/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 10/6/2016).

[...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.218.885/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 07.06.2018 – negritei).

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, não havendo a inversão do ônus da prova prevista no seu art. 6º, sobretudo quando não se faz presente a hipossuficiência, devendo o decisum objurgado ser mantido neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a multa moratória prevista no pacto firmado entre as partes, é cediço que se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil.

Outra não é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, confira, verbis:

“
2. Conceito. Cláusula penal, também chamada de pena convencional, é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtar ao cumprimento da obrigação principal. Como é pacto acessório, subordina-se à obrigação principal
. As duas funções principais da cláusula penal são: a) obrigar o devedor a cumprir a obrigação principal (cláusula penal compulsória); b) fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento (cláusula penal compensatória)” [...]” (Código Civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2009 – negritei)

In casu, pelo que se denota dos autos, observo que a multa moratória foi fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de descumprimento contratual (id. 191456824).

Sendo assim, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que restando previsto no contrato de prestação de serviços a multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço contratado, não há que se falar em abusividade quanto ao percentual aplicado, não havendo qualquer óbice para a sua cobrança.

Nesse contexto, não é demais ressaltar que a multa contratual foi livremente pactuada e sequer foi cogitada a existência de vício na formação da vontade, motivo pelo qual o percentual fixado não se mostra excessivo, desarrazoado ou abusivo, reafirma-se já que não ultrapassa a obrigação principal, qual seja o serviço contratado, que era de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) (id. 191456824)
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS – COVID-19 – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato
.

Recurso desprovido.” (RAC n. 1007106-04.2020.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.11.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 783 e 803, AMBOS DO CPC - ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR DOCUMENTO IDÔNEO (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADO PELA PARTE CREDORA E POR TESTEMUNHAS) - INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA PREVISTOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES E VALORES CONDIZENTES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA, NOS TERMOS CONTRATADOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – QUESTÃO ATINENTE À MULTA DIÁRIA – OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

[...]

A cobrança de multa contratual é pertinente e legal, a fim de obrigar a parte adversa a cumprir sua obrigação, sob pena de cobrança do encargo, à luz do “pacta sunt servanda”, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para o caso em versando.

Caracteriza-se inovação recursal a pretensão recursal não aferida e dirimida pelo Juízo “a quo”, devendo, portanto, ser desconsiderado o pedido de extirpação de multa diária e/ou sua redução
.” (RAC n. 1004189-37.2019.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 07.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUCÃO – PROCEDENCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO “MERCADO LIVRE” – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC/15 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – APLICAÇÃO DA MULTA – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORARIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Havendo a previsão de multa em caso de infração contratual, sendo certo que o contrato firmado por prazo determinado fora rescindido antecipadamente pela apelada antes do término do prazo avençado, é de rigor a aplicação da multa prevista no § 7º, da cláusula 7ª do contrato.

Se a execução da multa contratual está amparada no contrato de prestação de serviços assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas, e reconhecida a infração contratual, não há que falar em inexigibilidade do título judicial, porquanto amparado no art. 784, III, do CPC/15
.” (RAC n. 1026523-62.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 31.01.2024 – negritei).

Não obstante, quanto aos honorários advocatícios contratuais, a referida verba também não padece de abusividade e deve incidir na espécie, pois, conforme bem observado pela condutora do feito, “há previsão legal para sua incidência, de acordo com os artigos 389, 395 e 404, do Código Civil, sendo plenamente válida a sua cobrança” (id. 191456857)
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DUPLICIDADE – REJEIÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há cobrança de honorários advocatícios em duplicidade, pois, além de tratarem de verbas de natureza diversa (contratual e sucumbencial), admitindo-se a incidência de ambas
, o Recurso de Apelação foi provido, e, com a inversão dos respectivos ônus, a referida verba foi imputada à embargada.” (TJMT,RED n. 0015585-64.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j, 22.11.2023 – negritei e grifei).

Além disso, não é demais ressaltar que a verba honorária contratual de 10% (dez por cento) sobre o serviço contratado não é excessiva, motivo pelo qual inexiste afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida.
”
(id. 201297691 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão no tocante a aplicação do CDC no caso vertente, apoiado na teoria finalista e na suposta vulnerabilidade técnica.

Digo isso, porque conforme bem fundamentado no v. acórdão, a questão encontra-se pacificada no âmbito do c. STJ, sendo a jurisprudência daquela Corte uníssona no sentido de que não se aplica o CDC no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, consoante visto na espécie, até porque a estrutura metálica contratada é para utilização em academia franqueada, não havendo que se falar em vulnerabilidade técnica.

De outra banda, também não há que se falar em omissão quanto abusividade dos encargos moratórios, tendo em vista que a multa e os honorários advocatícios contratuais foram livremente pactuados e sequer foi cogitada a existência de vício na formação da vontade, sendo devidamente observado o quanto disposto ns arts. 389, 395 e 404 e 413, todos do C. Civil.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, ficando os mesmos advertidos desde já acerca da penalidade prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024